Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA DO CRACK E PEQUENA QUANTIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por trazer consigo 29,24 g de crack, além de dinheiro em espécie e aparelho celular com mensagens indicativas de negociação de drogas. A sentença fixou a pena em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte para consumo próprio; (iii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria deve ser afastada, com eventual redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, além de elementos extraídos do celular do réu indicativos de negociação de drogas.
4. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, não sendo infirmado por prova em sentido contrário.
5. A versão defensiva apresenta contradições e não encontra respaldo nas provas, sendo afastada diante das circunstâncias da abordagem, da apreensão de droga, dinheiro e registros de conversas típicas de tráfico.
6. A configuração do crime de tráfico independe de flagrante de venda ou apreensão de apetrechos, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
7. A alegação de uso próprio não se sustenta diante da natureza da droga (crack), das circunstâncias da apreensão, da movimentação registrada em vídeo e das mensagens de comercialização, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
8. A condição de usuário não afasta a traficância, especialmente quando presentes elementos concretos que indicam finalidade mercantil.
9. A valoração negativa das circunstâncias judiciais com base exclusiva na natureza do entorpecente, sem quantidade expressiva, revela-se inidônea, impondo o afastamento da exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
10. Mantém-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, preservando a pena intermediária.
11. Afasta-se a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas), em razão da reincidência e da demonstração de dedicação a atividades criminosas evidenciada por mensagens no celular do réu.
12. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais, quando corroborado por outros elementos probatórios e submetido ao contraditório, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
2. A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico quando presentes circunstâncias indicativas de mercancia.
3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais não pode se basear exclusivamente na natureza da droga quando a quantidade não é significativa.
4. A reincidência e elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa afastam a incidência do tráfico privilegiado.